Tribunal: TJDFT
Processo: 0001801-92.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MOTIVOS DAS INFRAÇÕES PENAIS. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, diante das declarações harmônicas da vítima, confirmadas pelas declarações da testemunha.
2. A fundamentação utilizada para se avaliar negativamente os motivos das infrações penais não se mostra idônea, de modo que deve ser afastada a valoração negativa desta circunstância judicial.
3. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena pela incidência da agravante da violência doméstica, impõe-se a adequação.
4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, ambos na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ameaça e vias de fato no âmbito da violência doméstica contra a mulher), afastar a valoração negativa dos motivos das infrações penais e diminuir o quantum de majoração das penas por força da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (relações domésticas), reduzindo as reprimendas de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um mês de prisão simples) para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantido o regime inicial aberto e, ainda, a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença, bem como diminuir a condenação a título de reparação de danos morais causados à vítima de valor equivalente à meio salário-mínimo vigente à época dos fatos para de R$ 300,00 (trezentos reais).